Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. CONSIDERADO NO LAUDO. METODOLOGIA DO LAUDO. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. laudo pericial devidamente elaborado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 6o da lei no 8.088/1990 preceitua que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”

2. Conforme dispõe a referida lei, o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e suas respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC do referido mês. Assim, a referida opção deve ser demonstrada pela Instituição Financeira, o que ocorreu no caso dos autos. 2.1. Isso porque, compulsando-se os autos de origem é possível constatar, dos extratos colacionados pelo Banco agravado, rubricas indicadas como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, havendo, na espécie, prova de que houve o abatimento previsto na lei 8.088/1990.

3. No caso em análise, o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 foi devidamente considerado no laudo homologado.

4.Correta a homologação do laudo pericial contábil elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis. 4.1. Não conseguiu a parte agravante se desincumbir do ônus de comprovar quaisquer dos vícios que alega possuir o laudo pericial e o perito respondeu devidamente aos questionamentos do assistente técnico do agravante.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.